Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602967-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602967-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANDRÉ FONTOURA NOGUEIRA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE FONTOURA NOGUEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANDRE FONTOURA NOGUEIRA (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785948
14/12/2023
14:04
Acórdão
Acórdão

Em análise à documentação apresentada na prestação de contas retificadora, a
área técnica manteve a inconsistência em relação à despesa de R$ 149,10, por ausência de
vínculo entre o cupom fiscal e a NFE emitidos.

Ainda, verificou- se divergências referentes às despesas realizadas junto à empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com impulsionamento de conteúdo em
redes sociais, vez que o valor declarado pelo candidato na prestação de contas apresentou uma
diferença de R$16.90, em relação ao constatado nos extratos bancários e mediante confronto
com notas fiscais eletrônicas emitidas:

Deste modo, no caso, verifica-se a omissão de despesa no importe de R$ 166,00,
correspondente à soma dos valores (R$ 149,10 e R$ 16,90) das inconsistências apontadas.
Ressalte-se que a omissão na prestação de contas de despesas identificadas pela Justiça
Eleitoral mediante circularização de dados, por si só, já constitui irregularidade de natureza grave,
vez que a transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas restam
prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não identificada para
pagamentos de gastos eleitorais.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA
À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

(...)

6. A omissão de despesa, somente descoberta mediante procedimento de
circularização e/ou consulta à base de notas fiscais eletrônicas, constitui
irregularidade de natureza grave.
Num. 43785948 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

7. Constatado que a nota fiscal eletrônica não foi cancelada, permanecendo
válida, e não produzindo o prestador qualquer prova quanto às circunstâncias
em que foi emitida, tem–se como provada a realização de gasto quitado com
recursos que não transitaram pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

(...)

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124,
Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APENAS UM DIA DE
ATRASO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS. OMISSÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO DE SOBRA DE CAMPANHA. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

3. A omissão de despesa, identificada mediante procedimento de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, por se
tratar de indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, que afeta a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060374347, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 91, Data
15/05/2023)

Assim sendo, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao
erário, nos termos do art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019: “Os recursos de origem não
identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

Num. 43785948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) OMISSÃO
DE RECEITAS E DE GASTOS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA
EM MONTANTE ACIMA DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora
da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram
pela conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de
origem não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

(...)

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060282895, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 208, Data 24/10/2023 – grifos screscidos)

Deste modo, a utilização de recursos que não transitaram previamente pelas contas
específicas de campanha constitui irregularidade grave.

Todavia, considerando que o valor das despesas omitidas representa um percentual
de irregularidade de 0,12% em relação aos gastos totais de campanha, verifica-se que
isoladamente considerada, é passível de apenas de ressalva nas contas de campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de R$
166,00 termos do art. 32, § 1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

8.b. Ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC

De acordo com o parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica pontuou
existirem inconsistências no tocante à comprovação de duas despesas, pagas mediante PIX, no
valor de R$ 1.397,80, com recursos do FEFC, em desacordo com o disposto no art. 56, II, c, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43785948 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

Como já destacado, nos termos do art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Considerando que os comprovantes apresentados pelo candidato no SPCE não
correspondem aos gastos eleitorais em questão, verifica-se que a atividade fiscalizatória pode
restar prejudicada, bem como a transparência e regularidade das contas de campanha, ante a
ausência de apresentação de documentos que pudessem comprovar as despesas efetuadas com
recursos provenientes do FEFC.

Logo, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de documentos
comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
Num. 43785948 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
Num. 43785948 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Todavia, considerando que o valor das despesas não comprovadas representa um
percentual de irregularidade de 1,07% em relação aos gastos totais de campanha, verifica-se que
isoladamente considerada, é passível de apenas de ressalva nas contas de campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de R$
1.397,80, referente aos gastos não comprovados, por se tratar de recurso oriundo do FEFC, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19.

13.1 - Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final

Conforme parecer técnico, foram verificadas doações estimáveis em dinheiro, para
as quais houve apresentação de documentação/emissão de recibos em sede de prestação de
contas final retificadora (ID. 43708617):

Com efeito, é cediço que as doações estimáveis em dinheiro são tratadas por
diversos artigos da Resolução TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando envolve questões
relativas à emissão de recibos eleitorais, conforme art. 7º, §4º e art. 33, caput e §1º:

Num. 43785948 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

(...)

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas
até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. (grifos
acrescidos)

No caso em análise, verifica-se que o candidato prestador recebeu as doações
estimáveis, recibos nº 013550600000PR000008E (efetuada por Roberto Requião de Mello e
Silva, CNPJ nº 47.380.323/0001-11, no valor de R$1.551,16, referente à programa de televisão e
rádio) e, 013550600000PR000011E (efetuada por Ezequiel de Carvalho, CPF nº 393.153.479-00,
no valor de R$1.200,00, referente à cessão do automóvel, marca Renault, modelo Clio, placa
ATD-3889), porém, somente mediante apresentação de prestação de contas final retificadora,
foram trazidos aos autos, documentação pertinente às doações estimáveis em comento.

Há de se ressaltar, que nos termos do art. 7º da resolução regente, toda e qualquer
arrecadação de recursos deve vir acompanhada da emissão do respectivo recibo eleitoral, sendo
tais recibos emitidos em ordem cronológica, e de forma concomitante ao recebimento da doação.
De todo modo, verifica-se que há casos, para os quais é facultada a emissão de recibos
eleitorais. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. VALOR DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

2. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral,
quando atinentes a material de propaganda custeados pelo partido político,
deve ser objeto de emissão oportuna de recibo eleitoral, ressalvada a hipótese,
não demonstrada no caso concreto, de que se tratava de uso comum de
material de propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso I e §§ 4º e 6º, inciso II,
da resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43785948 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060295533, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 172,
Data 01/09/2023)

Já no caso em apreço, tem-se duas doações estimáveis em dinheiro no valor total
de R$ 2.751,16, as quais deveriam manter conformidade com o regramento previsto no art. 7º,
§4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. ANTES DO PLEITO.
RESSALVA. AUSÊNCIA. REGISTRO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. FALHA
GRAVE. AUSÊNCIA. EMISSÃO. CONCOMITANTE. RECIBO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. CONDUTA EM DESACORDO COM A NORMA. OMISSÃO.
RECEITAS. DESPESAS. PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
RETIFICAÇÃO. PARCIAL. JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Configura falha e conduta em desacordo com a norma a ausência de
emissão concomitante do recibo de doação estimável.

4. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave que prejudica a transparência das contas e sonega dos
eleitores, principais destinatários dessas informações, dados sobre os
financiadores da campanha e do destino dado pelos candidatos aos recursos,
inclusive públicos, que lhes foram disponibilizados.

5. Essa omissão também prejudica a fiscalização concomitante, deixando os
demais candidatos, entes partidários, Ministério Público Eleitoral e a própria
Justiça Eleitoral com dificuldades para a adoção de medidas contemporâneas
de controle e produção antecipada de provas.

6. Esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições 2022, que se passa
a adotar, segundo o qual, havendo justificativa, a retificação da parcial após as
eleições pode ser aceita. Precedente.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060295885, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

De toda forma, ainda que emitidos recibos após a apresentação de contas final,
Num. 43785948 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

entende-se acertada a ressalva apontada constante do parecer técnico, a qual foi corroborada
pela D. Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná em seu parecer, eis que verificado que não
houve descumprimento em relação ao previsto no art. 33, caput e §1º da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Contudo, muito embora tenha se constatado que houve o descumprimento ao
regramento contido no art. 7º, §4º, da Resolução, verifica-se que tal irregularidade não teve o
condão de macular as contas de campanha, sua regularidade, ou ainda, a atividade fiscalizatória
da Justiça Eleitoral.

Demais disso, a irregularidade, no importe de R$ R$ 2.751,16, representa 2.02%
dos recursos de campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas apresentadas.

14.1 - Despesas efetuadas após a data da eleição

Conforme parecer técnico, verificou-se que a ocorrência de realização de despesa,
no valor de R$ 250,00, com combustíveis, efetuada após a data da eleição:

Em relação ao apontamento, o candidato prestador justificou que a despesa foi
efetuada em data anterior à eleição, porém seu pagamento deu-se posteriormente ao dia do
pleito.

Todavia, a área técnica, informou que o pagamento ocorreu em 26/09/2022, sendo
efetuado o registro tardio da despesa no SPCE, que veio a ocorrer em 07/10/2022.

Com efeito, nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.609/2019, os partidos
políticos e/ou candidatos podem arrecadar recursos, bem como contrair obrigações até o dia da
eleição.

No caso em comento, verifica-se que não se trata de irregularidade no tocante à
realização de despesas após a data pleito, e, sim, inconsistência referente à ausência de registro
da despesa no ato de sua contratação, ou seja, trata-se de desconformidade com o disposto no
art. 36, §1º da resolução regente:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
Num. 43785948 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

registrados na prestação de contas no ato da sua contratação. (grifos
acrescidos)

(...)

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ART. 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. DIVERGÊNCIA E
FALTA DE REGISTRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
BENEFICIÁRIOS. ANOTAÇÃO DE RESSALVA. DESPESAS PAGAS APÓS A
ELEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. ART. 35 DA
RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL AFASTADA. DESPESAS COMPROVADAS. CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. ART. 77, §§ 4º E 6º DA RES-TSE
23.553/2017.

(...)

8. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam
na data da sua contratação, independentemente da realização do
pagamento. Ainda, referidos gastos devem estar integralmente quitados até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.

(...)

10. A comprovação eleitoral das despesas pagas após a eleição afasta a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

11. Contas desaprovadas, sem necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Data 16/12/2022 –
grifos acrescidos)

Num. 43785948 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

Assim sendo, salvo melhor juízo, entende-se que se trata de registro tardio na
prestação de contas pelo candidato prestador, de despesa realizada paga em período anterior à
data do pleito.

Desta forma, tendo sido comprovada a despesa na prestação de contas
apresentada, afasta-se a necessidade de recolhimento da importância de R$ 250,00 ao Tesouro
Nacional. Ainda, face o baixo percentual que a irregularidade representa (0,19%) frente aos
gastos totais de campanha, deve-se aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovar com ressalvas as contas apresentadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por ANDRÉ FONTOURA
NOGUEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ 166,00
(cento e sessenta e seis reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, § 2º e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem
corrigidos, nos termos do inciso II do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

c) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ R$ 1.397,80
(um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional,
correspondente ao recurso oriundo do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a serem corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos
recursos, nos termos do inciso I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602967-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANDRE FONTOURA NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
REQUERENTE: ANDRE FONTOURA NOGUEIRA - Advogados do REQUERENTE: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A.

DECISÃO
Num. 43785948 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785948 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414040744500000042743740
Número do documento: 23121414040744500000042743740
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:16:51